Tribunal: TJMT
Processo: 0010407-39.2012.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010407-39.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 056.239.201-79 (RECORRENTE), RONIEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 733.789.921-15 (VÍTIMA), MONALISA MARCIELLE FURLAN TOLEDO - CPF: 019.929.861-00 (ASSISTENTE), HUDSON DOS REIS MARINO - CPF: 025.096.471-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO –

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

–
PEDIDO DE

PRESCRIÇÃO VIRTUAL

–

IMPOSSIBILIDADE
–

NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIALIBIDADE – DECOTE DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

Inviável o reconhecimento da
prescrição virtual ou antecipada, pois além de não encontrar amparo legal, viola o princípio da presunção de inocência e, também, o princípio da individualização da pena eventualmente aplicada. Súmula 438 do STJ.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pron
ú
ncia é preciso que haja, além da materialidade do delito,
apenas
indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro

societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito tirado em face de
sentença
que pronunciou
o
s
acusado
s
Gabriel Fernando dos Santos Silva e
Judson
Rodrigues do Nascimento

como incurso
s
nas penas do art
igo 121, §2º, inciso

I
I
,
c/c art.
14, II
, ambos
do Código Penal
, determinando por
via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas
razões,
a defesa

d
o acusado
Gabriel Fernando dos
Santos Silva
,
suscita a ocorrência da prescrição virtual e a nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação, subsidiariamente requer a impronúncia

(Id.
200819699
).

A defesa do acusado
Judson
Rodrigues do Nascimento,
em
suas
razões
,
requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil (Id. 200817805).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo
des
provimento do
s
recurso
s

(Id.
200817808
)
.

Em oportunidade de retratação,
o
juíz
o

a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
Id.
200817810
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
p
rovimento do
s
recurso
s
(Id.
201948186
).

É o relatório.

I
nclua em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO RECORRENTE GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do recorrente Gabriel Fernando dos Santos
pugna pelo reconhecimento da prescrição
antecipada ou
virtual do crime
.

Alega que à época dos fatos era menor de
21 (vinte e um) anos
,
de modo que a

pena a ser aplicada não se distanciará do mínimo legal e, tendo em vista o redutor mínimo previsto o art. 14, II, do CP
,
a pena máxima não será superior a 12 anos,
sendo que no caso de eventual condenação, o prazo prescricional será de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 10
9, II, do CP, que, em razão de se tratar de menor de 21 anos, o prazo
é reduzido à metade. Logo, o prazo prescricional é de 8 anos
. E, tendo em vista o decurso de mais de 9 anos entre os dois marcos interruptivos, a persecução criminal está ei
vada pelo transcurso do prazo prescricional, devendo ser extinta a punibilidade.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É
certo que
a prescrição antecipada ou virtual é reconhecida antecipadamente, tomando por base uma pena que hipoteticamente seria aplicada, a qual servirá de base para o
cálculo do prazo prescricional em perspectiva.

Ocorre que,
tal espécie de prescrição, além de não encontrar amparo legal, viola o princípio da presunção de inocência, pois sua análise se baseia em provável condenação e, também, o princípio da indi
vidualização da pena eventualmente aplicada.

Além disso, importante salientar que, embora exista discussão doutrinária sobre o tema, coaduno do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 438,
in
verbis
: “
É inadmissível a e
xtinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

A propósito, trago à colação precedente desta Câmara, nesse sentido,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: A
LMEJADA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – INOCORRÊNCIA – MARCOS INTERRUPTIVOS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA [ART. 117, I, DO CP] E PRONÚNCIA [ART. 117, II, DO CP] – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - SÚMULA 438 DO STJ
– PRECEDENTES DO STJ– MÉRITO– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, ANTE O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL– MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA– EVIDENCIAÇÃO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Súmula nº 438, do STJ
:“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” A decisão de pronúncia configura simples juízo de admissibilidade por meio do qual o julgador reconhece a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Inexistindo prova segura de que o recorrente agiu amparado pela legítima defesa, real ou putativa, deve ser mantida a pronúncia, para que se entregue ao Conselho de Sentença o poder decisório acerca da autoria delitiva. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser submetido ao Tribunal do Júri”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0000055-38.1992.8.11.0037, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024) (destaquei)

Outrossim, c
abe esclarecer que a pena máxima em abstrato do crime averiguado é de 20 (vinte) anos de reclusão, se for pena máxima do homicídio qualificado, com diminuição da tentativa na fração mínima, decisão esta que será feita pelo Tribunal do Júri de forma individualizada.

Desta forma,
deixo de acolher a preliminar de ocorrência
de prescrição.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do recorrente Gabriel Fernando dos Santos, argui
a
inda que a decisão de pronúncia não foi fundamentada suficientemente, deixando o Juízo
a quo
de cumprir o estabelecido no art. 413 do CPP.

Observa-se que o Magistrado ao sentenciar narra tão somente
a
materialidade do delito e os indícios de autoria, critérios esses absolutamente suficientes para a fase do
Judicium
accusationis
.

Ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, basta que o magistrado indique as raz
ões de seu convencimento.

Em se tratando de decisão de
p
ronúncia, conforme
§ 1º
do artigo
413
, do
CPP
, por se tratar de juízo de prelibação, basta que o Juiz indique a materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, permitindo, assim, o exercício do
c
ontraditório
.

Ademais o conjunto probatório dos autos, demonstrou a materialidade do delito, bem como
indícios de autora, demonstrada na
fase
inquisitorial

pel
a confissão do acusado Gabriel Fernando que afirmou ter conhecimento de que a vítima realizava furtos no comércio da família e de que a arma usada contra a vítima era de sua propriedade, além das discrepâncias entre as versões dos acusados apresentadas em juízo, o que também subsidiaram o Magistrado para sua decisão
.

Demonstrado, portanto, a não violação do
artigo
93
,
inciso

IX
, da
Constituição
Federal
que impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais.

Ressalta-se que o os depoimentos em juízo e em fase policial
e a confirmação da arma enterrada na ca
s
a do réu Gabriel pela policial,
trouxeram elementos suficientes ao juízo para a
conclusão da existência de indícios suficientes de autoria e participação,
n
os

te
r
mos do art. 413 do CPP, ficando assim o Magistrado resguardado para decidir pelo pronunciamento dos acusados.

Por fim,
havendo a mais tênue dúvida ou questionamento a respeito da prova, deve-se encaminhar o processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo inviável, neste momento de aferição, subtrair do julgador natural, que é o Conselho de Sentença, o conhecimento da matéria.

Sendo assim, deixo de acolher a preliminar de falta de fundamentação.

É como voto

VO
TO
(
MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

a
s
defesa
s
do
s
acusado
s requerem a impronúncia e, ainda, a defesa de

Judson
Rodrigues do Nascimento
, o afastamento da qualificadora do motivo fútil (Id. 200817805).

Pois bem.
O
s
recurso
s

não merece
m
provimento.

É cediço que
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que
haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, v
igorando nessa fase o princípio do
in dubio
pro

societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio
pro

societate
, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza
. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora
Saraiva,
2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“(...
)No
dia 10 de junho de 2012, por volta das 06h00min, em uma residência localizada à Rua 200, setor II, n. 2, Bairro Tijucal, nesta capital, os denunciados GABRIEL e JUDSON, previamente ajustados, por motivo fútil, fazendo uso de uma arma de fogo – pistola da marca
Taurus
, mod. 57. Calibre 765, n. J23637 (fls. 79 a 88) – desferiram tiros contra a vítima
Roniel
Araújo da Silva com o fim de obter o resultado morte, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta nos autos que, como a vítima teria realizado diversos furtos no bar de seu padrasto, o denunciado GABRIEL combinou com o denunciado JUDSON de matá-la.

De posse da arma pertencente ao denunciado JUDSON, os denunciados, utilizando uma motocicleta pertencente ao denunciado GABRIEL, se aproximaram da vítima e o denunciado JUDSON efetuou o primeiro disparo, que atingiu a vítima
Roniel
, causando-lhe lesão extensa do globo ocular direito e traumatismo craniano, conforme prontuário médico de fls. 91 a 100.

Após ser atingida pelo primeiro disparo, a vítima saiu correndo e foi seguida pelo denunciado JUDSON, que continuou a efetuar disparos até que a arma de fogo travou. Impossibilitados de prosseguir em sua sanha criminosa, os denunciados fugiram tomando rumo da casa do denunciado GABRIEL.

Ao chegar
em
sua residência, o denunciado GABRIEL enterrou a arma no quintal de sua casa, que, posteriormente foi apreendida pelos policiais.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao PSMC, onde recebeu o devido atendimento médico, o que lhe salvou a vida.

O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que os denunciados tentaram matar a vítima em razão de uma suspeita da autoria dos furtos, e para tanto se uniram para realizar o crime.

Assim agindo, os denunciados JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO e GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, violaram a norma do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei 8072/90, tendo GABRIEL FERNANDO ainda violado o art. 12 da lei 10.826/03, c/c artigo 69, do Código
Penal.
(...)

(Id.
200819661
)”.

A denúncia foi recebida em
27
/0
8
/20
1
3,
e
m audiência de instrução,
pass
ou-se
a
oitiva das testemunhas

e acusado
s
, conforme se demonstrará.

A
testemunha
Policial Militar Hudson dos Reis Marino,

em juízo

narrou
que,
quando foi atender a ocorrência, a vítima
Roniel
contou que o autor do crie seria o “filho da Vanda”, onde então em diligência, se dirigiam até a casa do acusado Gabriel
, e localizou a arma usada no crime vindo a apreender. Neste momento estava chegando
na
residência a pé, Gabriel e
Judson
. Afirma ainda que Gabriel assumiu

a autoria do
crime
(
Id
.

200819659

- mídia
).

A
testemunha
e policial Militar

Monalisa

Marcielle
Furlan Toledo,
declarou em juízo

que ao chegar ao local da ocorrência, viu a vítima atingida na testa com disparo de arma de fogo, o qual estava conversando e contou que os autores do crime estavam desconfiados de que ele seria o autor de vários furtos que ocorreram no “Bar da Vanda”. Afirma ainda que ao se deslocarem até a residência do acusado, encontraram a arma enterrada no quintal, e que não houve necessidade de entrar na casa para ter acesso. Ao contrário do outro policial, afirma que os acusados chegaram
na
residência em uma
motocicleta

(
Id.

200819659
- mídia
)
.

O acusado
Gabriel Fernando dos
Santos Silva
, em juízo,
narrou que a vítima era usuário de droga e sempre furtava o bar que pertencia ao seu padrasto. Nega autoria do crime e que apenas teria

emprestado sua arma e sua motocicleta para
Judson
, mas que não tinha conhecimento do que ele faria. Ao ser questionado sobre a arma, reafirmou ser de sua propriedade, no entanto, não soube explicar por qual motivo
el
a
estava enterrada
(Id.

200819659- mídia
).

O acusado
Judson
Rodrigues do Nascimento
, em juízo, assumiu a autoria do crime e afirma que Gabriel não teve participação, justificou que a motivação do crime foi pelo fato de que a vítima teria roubado uma droga que era dele, pois ele também era usuário. Ao ser questionado a razão de ter o Gabriel assumido ser o proprietário da arma,
ele
não soube responder
, ao final narrou que Gabriel nunca pediu para que o depoente fizesse algo contra a vítima
(
Id.
200819659- mídia).

Ao final o Magistrado
a quo
, em razão das contradições entre os depoimentos dos acusados, bem como da confissão extrajudicial do acusado Gabriel em fase policial e todo o acervo probatório, entendeu ser coerente
à
pronún
cia dos acusados.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito
e indícios de autoria
,
demonstradas no boletim de ocorrência
nº
20
1
2.
278038
(Id.
200819662
– págs.
19/21
)
, depoimento das testemunhas (Id.

200819661 – págs
.
0
7
/10
)
, depoimento da vítima (Id.

200819661
-págs
.

11/12), Auto de reconhecimento pessoal positivo (Id. 200819661 -pág. 13)
e

relatório
policial
(Id.

200819662
– págs. 1
2
/
15
)
,

Boletim médico
(Id. págs
. 200819664 –págs. 24/29)
,

o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o
s
réu
s
, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando
à
comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO
TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS
DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor
dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma
prematura. (...),
4
. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
Destaquei

Na hipótese, a
caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada
através
do
s
depoimento
s
da
s testemunhas, e do próprio interrogatório do acusado
Judson
Rodrigues do Nascimento
,
que
confessou
sua participação no crime em tela,
arguindo
que
ele
foi motiv
ado
por briga por
drogas.

Todavia, verifica-se também que tal versão conflita com o depoimento do outro acusado Gabriel Fernando, que
afirma que

o crime foi cometido em razão de pequenos fur
t
os realizados pela vítima
, inclusive no estabelecimento da
sua
família.

Sendo assim,
não merece acolhimento quanto ao pedido de decote da
qualificadora
motivo
fútil
formulado pelo acusado Judson
, pois verifica-se que a reação criminosa foi claramente desproporcional à gravidade da causa moral,
já que declara
que tudo aconteceu pelo fato de
briga por drogas
,
além da conflitante razão ora demonstrada pelo outro acusado
.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR
MOTIVOFÚTIL
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA –
1.
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA PERICIA DE CONFRONTO BALÍSTICO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL REFERE-SE TÃO SOMENTE À CONSECUÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO, MAS NÃO À DO EXAME DE BALÍSTICA [PRECEDENTES RT 454/358] – DÚVIDA ACERCA DA ORIGEM DO PROJÉTIL QUE ATINGIU A VÍTIMA –
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO HOMICÍDIO – DECLARAÇÕES DAS
TESTEMUNHAS
‘ DE
VISU’– MERO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
PRONUNCIA
MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – INVIABILIDADE– COTEJO HARMÔNICO PARA A PRONÚNCIA PELO CRIME EM QUE DENUNCIADO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DOMOTIVOFÚTIL–IMPERTINÊNCIA – POTENCIAL SITUAÇÃO DE CIÚMES DA VÍTIMA QUE DESAUTORIZA O AFASTAMENTO – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DO TJMT – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A indispensabilidade do exame pericial cinge-se ao corpo de delito. As demais perícias, inclusive o reclamado exame de balística, dentre outros, não ensejam a nulidade do processo. (TJ/SP - RT 454/358
)

O Enunciado
Orientativo
n.º 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras domotivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só pode ser excluída da sentença de pronúncia
as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

(N.U 1000892-07.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023).

Desse modo,
em detida análise dos autos, verifiquei que não restaram nítidas as provas demonstradas nos autos que possam dar amparo ao pedido de decote da qualificadora.

Portanto,

não há que se falar em manifesta improcedência,

devendo ser mantidas e analisadas pelo Conselho de Sentença.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação,
sob risco
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In
casu
, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado
Orientativo
nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

C
om essas considerações,
nego
provimento

aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024